Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-39.2006.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
ANILTON PEREIRA GOMIDE E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 107677/2015
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO — CONEXÃO — POSSE COMPROVADA — AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA — DESNECESSIDADE — MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM GRAU DE RECURSO — AUSÊNCIA SUPRIDA — NULIDADE AFASTADA.
PROVA PERICIAL — DESISTÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU — COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO — AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — IMPOSSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo manifestação do Ilustre Procurador de Justiça sobre a causa em segunda instância, a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público para fins de manifestação é afastada, conforme o caso concreto, notadamente em razão do princípio da economia processual.
O comportamento contraditório no sentido de desistência da produção de prova técnica pericial no curso do processo em primeira instância para, posteriormente, suscitar nulidade em virtude da ausência de sua elaboração em grau de recurso é inadmissível. Ademais, os documentos e prova testemunhal produzidos em primeiro grau são suficientes ao deslinde da controvérsia.

INTERESSADO/APELANTE:
RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA.
INTERESSADO/APELADO:
ANILTON PEREIRA GOMIDE E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação cível com remessa necessária, interposta por Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda., em relação à sentença de fls. 918/328verso, volume V, não modificada pelos embargos de declaração (fls. 940/942verso, volume V), proferida em ação de reintegração de posse com pedido de “liminar inaudita altera pars” cumulada com ação de indenização por danos materiais e morais, interposta por si contra Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide.
Aduz que é imprescindível a intimação do Ministério Público para emissão de parecer sobre o caso em tela, antes do pronunciamento do ato sentencial, ante o fato de que “a área de aproximadamente 20has objeto da concessão de uso e sobre o qual os autores pedem reintegração é área de preservação ambiental”, logo, entende ser necessária a declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para intervenção do Parquet.
Assegura que, da mesma forma, deve ser declarada a nulidade da sentença pelo fato de existirem terceiras empresas atingidas pela sentença, porquanto a determinação avançará em áreas alheias à lide.
Assevera ser indispensável a realização de perícia técnica para dirimir a controvérsia acerca da localização da propriedade dos apelados, e que tal fato já havia sido confirmado pelo próprio Juízo nos autos, entretanto, não foi observado na sentença.
Afiança que “foram omitidos da r. sentença trechos do depoimento pessoal do co-autor Anilton, que confessa que não tinha posse nenhuma e que aventureiramente está se dizendo possuídor de algo que nunca possuiu, justamente porque nem sabia que (supostamente) era o dono”.
Relata que o desenho da área feita pelos apelados às fls. 70 mostra o córrego “Formigueiro”, e que nas fotos trazidas por eles demonstram que a área está a pelo menos três (3) quilômetros de distância do referido córrego, e que na matrícula nº 238 do 1º CRIVG (vide fls. 224/236), “nota-se que não há nenhum córrego formigueiro limitando a referida área, justamente porque ela fica à aproximadamente 3 quilômetros do indigitado córrego, que é justamente o local ocupado pela ora peticionária e onde os autores aventureiramente pretendem tomar posse (que nunca tiveram)”.
Aponta que não há prova nos autos que a posse dos apelados iniciou-se a partir do ano 2000, “pois nem mesmo os autores, nem as testemunhas e menos ainda os documentos que juntaram afirmam que a posse seria do ano 2000”.
Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da sentença e retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito, determinando-se a intervenção do Ministério Público para emissão de parecer, chamamento ao feito dos litisconsorte e realização de prova pericial.
Contrarrazões de Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide às fls. 966/975, volume V.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves, se abstém de manifestar sobre o mérito “pelo fato de não haver interesse público na reintegração de posse julgada procedente” (fls. 983, volume V).
Em apenso, por força de conexão, apelação cível com remessa necessária interposta pelo Município de Várzea Grande (apelação nº 108474/2015), contra a sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de “liminar inaudita altera pars” cumulada com ação de indenização por danos materiais e morais, em face dos ora apelados Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide.
Aduz que os apelados não conseguiram comprovar de forma inequívoca a propriedade sobre o imóvel em questão, havendo fundadas dúvidas quanto à individualização do imóvel apontado pelos apelados, consequentemente, a sentença deve ser reformada porquanto não houve busca da verdade real pelo Juízo de Primeira Instância que deixou de determinar a produção de prova pericial, necessária ao deslinde do feito.
Requer o provimento do recurso e reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à Primeira Instância para realização de prova pericial, alternativamente, requer a fixação dos honorários advocatícios na proporção de R$1.000,00 (mil reais), de forma equitativa, para que o erário do Município não seja comprometido.
Contrarrazões às fls. 358/363, volume II, apelação/remessa necessária nº 108474/2015, em apenso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves, opina pela extinção do processo mediante o acolhimento das preliminares de inexistência de interesse processual e inexistência de objeto processual em relação ao município de Várzea Grande, e quanto ao mérito, no sentido de que “se o ente político apelante não tem ação possessória contra ninguém, visto que atos materiais praticados sobre bens de seu domínio não geram direito de posse, não há mérito a apreciar”. (fls. 371/376, volume II, apelação/remessa necessária nº 108474/2015, em apenso).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de apelação cível com remessa necessária, interposta por Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda., em relação à sentença de fls. 918/328verso, volume V, não modificada pelos embargos de declaração (fls. 940/942verso, volume V), proferida em ação de reintegração de posse com pedido de “liminar inaudita altera pars” cumulada com ação de indenização por danos materiais e morais, interposta por si contra Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide.
Os apelados Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide, ingressaram com a referida ação de reintegração de posse em face do apelante, com fundamento no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 921, 926 e 927 do Código de Processo Civil vigente à época, por serem legítimos proprietários de um lote rural com área de 96ha e 9.338,00 m2 (noventa e seis hectares, nove mil, trezentos e trinta e oito metros quadrados), correspondente à parte de uma área maior situada no lugar denominado “Formigueiro”, no município de Várzea Grande, consoante consta no memorial descritivo às fls. 32/35, volume I.
Extrai-se dos autos que os apelados adquiriram o referido lote de terras do Banco do Brasil S/A, por meio de contrato de compra e venda, com escritura pública pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande (fls. 33/36, volume I) e, desde a data da avença, 12 de junho de 2000, exerceram posse mansa e pacífica da área, vindo a sofrer esbulho possessório pela apelante na data de 09 de janeiro do ano de 2006.
Além disso, por haverem construído na área uma lagoa natural proveniente de uma nascente de águas naturais no terreno, utilizando o montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para pagamento da construtora executora do serviço, requereu-se a indenização pelos danos materiais sofridos e indenização por danos morais em razão dos danos psicológicos ocorridos pelo esbulho executado pela apelante em sua propriedade.
A medida liminar requerida na inicial foi deferida na audiência de justificação prévia (fls. 110/111, volume I).
Na contestação, a apelante denunciou à lide o Município de Várzea Grande, e sustentou que a localização da área em discussão apontada nos documentos dos apelados é questionável ante à precariedade da elaboração, além de não ter sido feita por profissional habilitado.
Apresentou escritura pública de doação realizada do Município de Várzea Grande para si, datada de 22 de outubro de 1999 (fls. 142/143verso, volume I), em que consta que a área doada se trata de “um lote de terras no município desta cidade de Várzea Grande-MT, no lugar denominado ‘Formigueiro’, que doravante passará a denominar-se ‘Fazenda Itaporã’, com área de 03,00has (Três Hectares), parte desmembrada de uma área maior com 75,00has, com os seguintes limites e dimensões(...)”.
Afirma também que além dos três hectares, recebeu mais sete (7) hectares em doação do Município em 2 de julho de 2002 em cumprimento à Lei nº 2.448/2002, com levantamento topográfico planimétrico em 8 de abril de 2005, com autorizações de uso em caráter de área de preservação ambiental na data de 28 de novembro de 2005, e diz comprovar por meio de memorial descritivo das áreas realizado por profissional qualificado.
Determinada a citação do denunciado Banco do Brasil, apresentou contestação às fls. 634/644, arguindo preclusão consumativa uma vez que a denunciação à lide ocorreu no momento da impugnação à contestação, equívoco na procuração outorgada aos apelados que conferiu poderes aos patronos para propositura de ação de cobrança e, no mérito, ressaltou que os documentos juntados pelo apelante em nada comprovam sua posse, e que restou comprovada a posse dos apelados em audiência, além de que a aquisição do imóvel pelos apelados se deu por meio de contrato de compra e venda “ad corpus”, de modo que estavam cientes que as reais medidas e dimensões eram irrelevantes para o negócio.
Posteriormente, ordenou-se a citação do Município de Várzea Grande para compor o polo passivo, o qual deixou de manifestar-se (fls. 678/679, volume IV), e juntada impugnação dos apelados à contestação do Banco do Brasil.
Em seguida, o feito foi saneado e rejeitadas as preliminares arguidas, decidiu-se pela produção de prova pericial. Após dificuldades encontradas quanto à realização da prova pericial, houve a desistência de sua produção pelas partes.
Na data de 19 de junho de 2006 (fls. 5, processo em apenso, nº 259/2006) houve o ajuizamento de ação de interdito proibitório pelo Município de Várzea Grande contra os ora apelados, sob o argumento de ser o real proprietário da área em epígrafe e afirmando que a empresa apelante seria a única expressamente autorizada a fazer uso da área, requerendo a expedição de mandado proibitório em relação à posse representada pela presente ação de reintegração de posse analisada.
Os apelados foram citados da ação de interdito proibitório três anos depois do seu protocolo, em 9 de fevereiro de 2009 (fls. 278, volume II, ação nº 259/2006, em apenso), e a liminar requerida foi indeferida na mesma oportunidade. Ainda, assim, houve reiteração de determinação de citação dos apelados na data de 11 de junho de 2012 (fls. 281, volume II, ação nº 259/2006, em apenso), e apresentou-se a contestação (fls. 283/299), arguindo, preliminarmente a falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa do Município de Várzea Grande, em razão da ausência de ameaça, esbulho ou turbação sofrida pelo município, ainda, que nunca foi proprietário ou possuidor, direto ou indireto, uma vez que doou a área em debate a terceiro.
Houve impugnação à contestação, deixando ambas as partes de especificarem provas a produzir (fls. 327).
Pois bem.
Transcrevo trechos da sentença combatida em ambos os recursos, na parte que interessa:

“(...)A postura da ré, descrita mais acima, de se comportar como ocupante de mesma área anteriormente doada pelo Município de Várzea Grande a outras empresas de atividades similares ou próximas às por ela exercidas ou, o que é pior, de buscar ser confundida com tais empresas, como se denota da argumentação desenvolvida em sua contestação, notadamente a fls. 253-255, fazendo alusões a documentos (e juntando-os) que não lhe dizem respeito e deles se apoderando para sustentar a tese de possuidora de justo título e, ao mesmo tempo, para desmerecer os documentos apresentados pelos autores, configura típica litigância de má-fé, incidindo na hipótese prevista no inciso II (alterar a verdade dos fatos) e/ou do incido III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal) do Código de Processo Civil, impondo-se sua condenação também a esse título, nos termos do art. 18 da lei adjetiva.
Diante do exposto, julgo procedente a Ação principal de Reintegração de Posse proposta por Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide em face da Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso Ltda (autos 444/2006), para determinar, com fulcro no art. 1.210 do Código Civil e no art. 926 do Código de Processo Civil, sejam os autores reintegrados na posse da área de 96 ha e 9.338 m2, matriculada sob o n. 4391 no Livro n. 2 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, devidamente identificada nos documentos acostados à petição inicial e factualmente, conforme “auto de reintegração de posse” lavrado por ocasião do cumprimento da decisão liminar (fl. 389).
Condeno a ré a indenizar os autores, nos termos do art. 921, I, do Código de Processo Civil, pelas perdas e danos materiais e morais, estes no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença, e os primeiros no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros legais a partir da citação, mais aquilo que se apurar, em liquidação de sentença, pelos danos ambientais causados no solo e nas lagoas e represas afetadas pela ação da ré.
Condeno-a, no mais, como litigante de má-fé, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, a pagar multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, e a indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes da censurável conduta, que, caso não tivesse sido cometida, teria certamente abreviado em muito o tempo de conclusão da instrução e julgamento do processo, fixando, para tanto, de acordo com o § 2º do artigo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
Condeno-a, ainda, nos moldes do art. 20 do CPC, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no § 4º, c/c art. 3º, c, tendo em vista a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Julgo improcedente a ação secundária estabelecida entre a ré denunciante e o Município de Várzea Grande, aqui denunciado, pelas razões expostas no corpo da sentença, condenando aquela ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do § 4º, c/c art. 3º, c, do art. 20 do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).
Com efeito, declaro extinto o processo (444/2006) com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, julgo improcedente a Ação de Interdito Proibitório proposta pelo Município de Várzea Grande em face de Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, mas condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos termos do § 4º, c/c art. 3º, c, do art. 20 do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando aqui o trabalho profissional, a importância e a natureza da causa.
Declaro, pois, extinto o processo (445/2006) com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
Com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, nos termos do art. 475, I, da lei adjetiva.
Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de reintegração de posse para cumprimento e intime-se a parte autora para se pronunciar.
P. R. I. Cumpra-se. (...)”. (fls. 927verso/928verso, volume V).

No essencial, dos embargos de declaração:

“(...)Por fim, nenhuma contradição há em se afirmar que a embargante jamais exerceu posse alguma por sempre ter atuado na condição de mera favorecida pela autorização municipal de uso da área onde instalou sua indústria, faltando-lhe legitimidade para pleitear a proteção possessória, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e dos artigos 922 e 926 do Código de Processo Civil, e que, por outro lado, o Município de Várzea Grande não provou que a área, ou parte da área, onde os autores exercem sua posse também é terra pública, insuscetível de proteção possessória por quem a ocupa.
Uma coisa é o animus possessório, exigido nos dispositivos citados e, fundamentalmente, no art. 1.208 do Código Civil, outra, bem diferente, é a comprovação de que determinada área é pública, por pertencer ao ente municipal.
Portanto, não existe aqui contradição ou obscuridade, mas emprego equivocado do raciocínio desenvolvido na sentença.
Ante o exposto, conheço dos embargos, porém nego-lhes provimento, em virtude de não visualizar omissões, contradições ou obscuridade na sentença.
Intimem-se. (...)”. (fls. 942/verso, volume V).

Conforme exposto na transcrição da sentença, tratam-se de ações possessórias conexas, reintegração de posse e interdito proibitório, julgadas por uma única sentença e, com exceção da insurgência do Município de Várzea Grande na ação de interdito proibitório relativa ao valor da condenação em honorários advocatícios, as razões de ambos os recursos se confundem (ausência de prova pericial), de modo que passo a analisá-los em conjunto.
Extrai-se dos autos que os apelados Anilton Pereira Gomide e Maria Aparecida Gomide adquiriram a área ora discutida na data de 12 de junho de 2000, através de contrato de compra e venda com o Banco do Brasil S/A, o qual havia arrematado do proprietário anterior, Itamar Perenha, nos termos da certidão imobiliária às fls. 50/51:

“(...) Certifico, e dou fé que revendo os Livros de Registro de Imóveis, deste Primeiro Serviço Notarial e de Registros, deles constatei que o Sr. Anilton Pereira Gomide e sua esposa Maria Aparecida Gomide (...) são proprietários de um lote de terra rural com área de 96ha e 9.338,00m2 (noventa e seis hectares, nove mil, trezentos e trinta e oito metros quadrados) situada no lugar denominado FORMIGUEIRO, neste município de Várzea Grande/MT, imóvel este parte de uma área maior com 185 has e 5.833,00ms2, adquiriu do Banco do Brasil S/A, por contrato de compra e venda, a prestação, de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/97, expedido pelo Banco do Brasil S/A, datado de 12.06.2000 (...).
Banco do Brasil S/A,, adquiriu um lote de terra rural com área de 96ha e 9.338,00m2 (noventa e seis hectares, nove mil, trezentos e trinta e oito metros quadrados) situada no lugar denominado FORMIGUEIRO, neste município de Várzea Grande/MT, imóvel este parte de uma área maior com 185has e 5.833,00m2, do Sr. Itamar Perenha, conforme Carta de Arrematação datada de 18 de fevereiro de 1997, extraída dos autos do processo nº 262/95 da ação executiva cambial, registrado sob o nº 9:44391 em 22.07.1997, neste Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT”. (fls. 50, volume I). (destaquei)

Quanto à necessidade de intimação do Ministério Público em Primeira Instância para manifestar-se no feito antes da prolação da sentença, certo é que não houve qualquer prejuízo da apelante em razão da ausência de manifestação do Parquet, porquanto houve a manifestação do ilustre Procurador de Justiça em ambos os recursos (fls. 983, volume V, e às fls. 371/376, volume II, na ação nº 445/2006, interdito proibitório, em anexo), o que supre a necessidade de sua manifestação em primeiro grau.
Senão, vejamos:

“(...) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO DISPONÍVEL. PREJUÍZO DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Considera-se sanada a nulidade decorrente da falta de intervenção, em Primeiro grau, do Ministério Público, se posteriormente o Parquet intervém no feito em Segundo grau de jurisdição. Precedentes.
3. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1496689/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – (...) – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É desnecessária a oitiva do Ministério Público, haja vista que a lide envolve interesse secundário das partes (patrimonial), o que foge aos fins propostos à intervenção do Parquet como custus legis. Ademais, o Ministério Público manifestou-se em segundo grau, inclusive atestando a ausência de interesse público, sendo, portanto, descabida a alegação de nulidade do decisum. Cabe ao juiz, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas e sobre o indeferimento de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias sem incorrer no cerceamento de defesa. (...)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0011099-55.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 3 de abril de 2018). (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. (...).
Sem demonstração de prejuízo, não há de se declarar nulidade da sentença, em razão da não intimação do Ministério Público de Primeira Instância, que, por sua vez, no caso, a Procuradoria-geral de Justiça se manifestou. (...).
Recurso não provido. Sentença ratificada”.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 0000253-54.2014.8.11.0021, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 19 de agosto de 2014).

Assim, havendo a manifestação do Ministério Público em ambos os recursos em segunda instância, desnecessária a oitiva em Primeiro Grau, além disso, o ilustre Procurador de Justiça às fls. 983, volume V, manifestou-se pelo prosseguimento do recurso sem intervenção do Ministério Público por ausência de interesse público na reintegração de posse julgada procedente.
Em relação à ausência de litisconsortes passivos necessários à lide, concernente à doação havida de imóveis pelo Município a outras empresas, quais sejam: “Maiza Indústria de Sub-produtos Animais Ltda” e “Socata Comercial e Industrial de Sucatas Ltda”, sob alegação de pertencerem à mesma área objeto da causa, verifica-se dos documentos juntados pelo Município de Várzea Grande nos autos da ação de interdito proibitório (autos nº 445/2006), que as áreas doadas às referidas empresas não coincidem com a área objeto da lide, vejamos:

“(...) verifica-se que em 22/10/1999, fora lavrada a Escritura Pública de Doação, no 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande-MT, tendo como outorgante doadora, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande –MT, representada pelo prefeito Jaime Veríssimo de Campos, e como outorgada Donatária, a Maiza Indústria de Sub-Produtos de Animais Ltda, representada pelo seu procurador Adelino de Souza Leite Neto, o qual é o mesmo da ora requerida, sendo o objeto da mesma, um lote de terras no Município de Várzea Grande-MT, no lugar denominador “Formigueiro”, que se passou a denominar-se “Fazenda Itaporã”, com área de 03,00has, ficando o acesso ao imóvel, através de um corredor que liga até a Rodovia Pirizal”. (fls. 221, volume II, autos nº 445/2006, em apenso).

“Em 02/07/2002, fora lavrada no 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT, Escritura Pública de Doação (doc anexo), tendo como outorgante doador, o Município de Várzea Grande-MT, representado pelo Prefeito Sr. Jaime Veríssimo de Campos, e como outorgada donatária, Socata Comercial e Industrial de Sucatas Ltda, representada pelo seu procurador Sr. Adelino de Souza Leite Neto, o qual é o mesmo da requerida, sendo objeto da mesma, um lote de terreno urbano, com área de 7,00 has (sete hectares), denominada ‘Fazenda Itaporã’, situada no lugar denominado ‘Formigueiro’, nesta cidade de Várzea Grande-MT”. (fls. 222, volume II, autos nº 445/2006, em apenso).

Já a área cuja a apelante pleiteia o interdito proibitório, em nada se assemelha com as confrontações e dimensões das áreas doadas às empresas acima citadas, não havendo que se falar em denunciação à lide das mesmas, consoante está explicitado na autorização de uso à apelante às fls. 15, volume I, dos autos nº 445/2006, em apenso:

“(...) O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, através dos Secretários Municipais de Viação, Obras e Urbanismo (...) autorizam o uso em caráter de área de preservação ambiental (área de 18ha + 5.496,00 m2), estrada do Aguaçu, Gleba Formigueiro em Várzea Grande, à Sra. Dinorah Maria Ferreira, proprietária da Reciclagem Indústria e Comércio de Sub Produtos de Animais do Mato Grosso Ltda.(...)”.

Além disso, a questão já foi suscitada nos autos (fls. 751/753, volume IV), e decidida (fls. 760/761, volume IV), não havendo interposição de recurso quanto ao seu indeferimento.
Do mesmo modo, conforme bem colocado na sentença, não há qualquer prova nos autos de que a apelante exerceu qualquer posse da área analisada porquanto o único documento nos autos que demonstra sua relação com o imóvel é a referida “Autorização de Uso”, constante às fls. 15 dos autos nº 445/2006.
No ponto, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Certo é que a apelante na condição de mera favorecida por autorização municipal de uso da área em debate, detém apenas simples autorização de uso do imóvel, de modo que não detém a propriedade, justo título ou qualquer meio de comprovar posse legítima do imóvel, bem como a necessária legitimidade para pleitear proteção à posse, uma vez que não a detém.
É o que nos esclarece os artigos 922 e 926 do Código de Processo Civil vigente à época:

“Art. 922. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”.

(...)

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

Com efeito, a “Autorização de Uso” (fls. 15 dos autos nº 445/2006), conjuntamente com alvarás de funcionamento da apelante às fls. 268 dos mesmos autos, entre o Município de Várzea Grande e a empresa apelante Reciclagem Industria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso, não confere a essa qualquer dos poderes inerente à propriedade ou direito de discutir a posse do bem, nos termos dos artigos 1.204 e 1.208, do Código Civil.

“Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

(...)

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. (destaquei)

Deste modo, a “autorização de uso” constante às fls. 15 dos autos nº 445/2006, concede à apelante no máximo a detenção da área (18ha + 5.496,00m2), o que lhe confere apenas uma relação de subordinação e dependência ao proprietário ou possuidor do bem, devendo conservá-la, mas não possuí-la, consoante se extrai do artigo 1.198, do Código Civil, não lhe sendo lícito intentar, como detentor, lide acerca da propriedade ou posse do bem.

“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”.

No que consiste à alegada nulidade da sentença pela ausência de realização de prova pericial, arguida em ambos os recursos, verifica-se que, além dos documentos trazidos pelos apelados na inicial que demonstram as medidas e confrontações, além de fotos do local com as características apresentadas (fls. 71/92, volume I), e prova testemunhal produzida em audiência, nos documentos de fls. 19/55, dos autos nº 444/2006, volume I, contém a exata descrição do imóvel que se pretende a reintegração de posse dos apelados, em que se constata tratar-se da área esbulhada.
Além disso, na audiência de justificação prévia, restou demonstrada a compatibilidade com a área apontada e os aspectos fáticos do local, denotando-se verdadeiramente a posse dos apelados, conforme passo a transcrever nos trechos dos depoimentos seguintes:

“(...) O depoente conhece o imóvel em questão há mais de vinte anos. As fotografias que se acham às fls. 71 a 92, a testemunha reconhece como sendo como integrante de parte de imóveis dos autores. Os autores eles vinham mantendo a posse do imóvel há uns dois anos. Os autores vêm mantendo a posse do imóvel mantendo uma pessoa para cuidar dela mantinha cercada com parte em arame liso, parte com arame farpado e três represas com intenção de fazer ali uma piscicultura. De janeiro para cá, as porteiras do imóvel passaram a ser trancadas pelos réus. A ré invadiu a área e nela vem jogando tudo quanto é ‘podriqueira’ lá dentro da área, inclusive fizeram encanamento e jogou o esgoto dela lá para todo mundo ver. A ré jogava a ‘podriqueira’ lá e depois passava a máquina por cima para tampar a ‘podriqueira’. Há uma lagoa no imóvel e a ré joga um cano de esgoto dentro dessa lagoa. Por esse cano que leva até a lagoa é que saem os dejetos químicos nela lançado. Reinquirida pela autora, às suas perguntas respondeu: a ré invadiu a propriedade dos autores no começo de janeiro deste ano. A ré entrou na frente do imóvel dos autores tomando-lhe cerca de cinco a seis hectares de sua posse.” (Depoimento da Testemunha Anor da Costa Arruda, em 5 de abril de 2006, audiência de justificação, fls. 112, volume I)

“(...) o depoente conhece a área há três anos. Conhece as fotografias de fls. 71 a 92, reconhecendo-as como parte integrante da posse dos autores. A posse dos autores tem mais de dois anos, porque inclusive a cerca ao redor dela são antigas, mais ou menos de dois para três anos, inclusive, os autores fizeram uma represa nessa área. Lá tem pastagens nativas. Os autores no exercício de sua posse mantinham limpas as cercas que possuem nas divisas da área. A ré invadiu a área dos autores no começo do mês de janeiro deste ano, derrubando a cerca dos autores, empurrou a ‘podriqueira’ dentro dela. Inclusive, prejudicou a represa e todas as águas que tem na posse dos autores. A ré jogou nessa área muita química na área acabando por estragá-la. A ré jogou também ‘podriqueira’ na posse dos autores e por cima dela tampou com a terra prejudicando o solo. Com isso, ficou a área mal cheirosa e por causa da química nessa terra o que plantar não nasce mais. Nessa área tinha uma lagoa velha onde a ré levou um cano que está jogando seus dejetos químicos nessa lagoa e também na represa. Essa lagoa ao redor delas foi feito com máquina de esteira, como se fosse uma represa para depois fazer ali uma criação de gado. Por essa barragem a intenção dos autores era ter água para servir a propriedade para dar de beber o gado e até futuramente fazer uma piscicultura.” (Depoimento da Testemunha Rui Ronie de Oliveira, em 5 de abril de 2006, audiência de justificação, fls. 114, volume I)

A prova pericial foi determinada pelo Juízo de Primeira Instância, entretanto em momento apropriado para sua elaboração, a apelante desistiu de sua realização, o que revela seu comportamento contraditório:

“(...) O primeiro requerido Reciclagem Indústria e Comércio de Sub Produtos de Animais de Mato Grosso Ltda vem à f. 763 requerer a desistência da prova pericial, sob o argumento de a mesma se tornou muito onerosa nesse momento (...) Ressalte-se ainda que da referida decisão que determinou que o requerido efetuasse o pagamento dos honorários periciais não houve interposição de nenhum recurso pelo requerido (...)”. (fls. 769, volume IV).

As provas documentais produzidas pelas partes e as provas testemunhais realizadas em audiência não deixam dúvidas acerca da dimensão do imóvel em discussão, seus limites e confrontações, além dos aspectos fáticos, como já dito, que envolvem a comprovação da posse dos apelados. A sentença, no ponto, não merece qualquer retoque, transcrevo:

“(...) Ao contrário e a despeito de não ter sido produzida a prova pericial inicialmente pleiteada e ordenada nos autos, o que permitiria mais fácil identificação da área de conflito, e mesmo que o mapa da área apresentado pelos autores careça de qualidade profissional, infere-se dos documentos que instruem a peça primeira dos autos nº 444/2006 que o imóvel supostamente esbulhado contém a exata descrição e seu tamanho, assim como de seus limites e de seus confrontantes, possibilitando visualização fática dos locais onde se mostram presentes os sinais de exteriorização da posse afirmada pelos autores e, por consequência, do noticiado esbulho possessório, notadamente quando se analisa todo o conteúdo probatório reunido, com destaque para a prova oral, colhida ainda em audiência de justificativa prévia”. (fls. 923, volume V).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que em tudo se amolda ao presente caso:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. (...).
(...)
2- O propósito recursal é, além de definir se houve negativa de prestação jurisdicional, verificar se houve vício de intimação em decisão que teria facultado às partes prazo adicional para depósito dos honorários periciais, se houve cerceamento de defesa e prematuro encerramento da atividade instrutória e, ainda, se houve o julgamento por juízos absolutamente incompetentes.
3- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4- Em virtude da preclusão temporal, é inadmissível a apresentação de pedido de ajustes nos quesitos formulados pelo juízo quase 03 anos após a prolação da decisão saneadora.
5- A inexistência de depósito dos honorários periciais, a despeito das sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção prova pericial, sobretudo quando se verifica que a parte a quem cabia antecipar os honorários pronunciou-se expressamente pela desnecessidade da prova técnica e pela possibilidade de julgamento do feito com base nas provas documentais apresentadas.
(...)
7- Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral e a designação de audiência de instrução quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos, por laudos técnicos produzidos pelas partes e pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia.
(...)
10- Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1619289/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

A respeito da insurgência da apelante Reciclagem Industria e Comércio de Subprodutos de Animais de Mato Grosso quanto a data em que os apelados passaram a exercer a posse no imóvel, notadamente que não há como se aferir que exercem a posse desde antes do ano 2000, fato é que além das provas testemunhais acima alinhavadas, o próprio contrato de compra e venda entre o Banco do Brasil e os apelados, datado de 12 de junho de 2000 (fls. 36, volume I), constitui-se prova suficiente do alegado na inicial pelos apelados.
No tocante a ação de interdito proibitório nº 259/2006, em que o autor Município de Várzea Grande restou sucumbente e, apelante e interessado no recurso cível nº 108474/2015 ora analisado em conjunto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à natureza da causa, complexidade e tempo exigido do advogado, nos termos do Diploma Processual vigente à época, logo, não vejo razão para minorá-los.
Em reexame, relativo à ação de reintegração de posse nº 444/2006, uma vez demonstrado o nexo causal entre os danos ocorridos no imóvel e o tempo de esbulho praticado em razão da atuação da apelante, a sentença arbitrou em R$20.000,00 (vinte mil reais) o valor a ser indenizado aos apelados a título de danos morais, e em R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) o valor de indenização pelos danos materiais comprovados (recibo às fls. 97, volume I), além do que for apurado em liquidação de sentença pelos danos ambientais causados no solo, lençóis freáticos e lagoas existentes no imóvel, afetados pelas atividades da apelante que, a meu ver, é adequado porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de sua fixação, e juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar a sucumbente de pessoa jurídica de direito privado, devem ser observados o disposto nas Súmulas nº 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 362 – A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

“Súmula 54 – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, da mesma forma, nesse ponto, a sentença não merece reforma.
Em relação aos honorários advocatícios arbitrados no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a se considerar a natureza, complexidade da causa e o tempo dedicado à lide pelo patrono dos apelados, penso que o valor se apresenta razoável e atende o disposto no artigo 20,0 parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença (18 de julho de 2014, fls. 928verso, volume V).
Anoto que tanto a sentença como a interposição dos recursos ocorreram na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o que delimita o sistema de fixação de honorários pelo julgador, logo, o regramento contido no artigo 85, § 11, do CPC/2015 não se aplica.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
(...)
6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1636124/AL, relator Ministro Herman Banjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos e, em reexame, ratifico a sentença.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR